Tribunal: TJES
Processo: 0025423-86.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025423-86.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SANDRO MONTEIRO COSTA JUNIOR e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. NÃO INICIADA A PRÁTICA DO NÚCLEO DO TIPO PENAL SUBTRAIR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, mesmo que o intento dos apelados fosse o de roubar a vítima, não foram iniciados quaisquer atos executórios para a prática do crime em questão, especialmente o núcleo do tipo penal (subtrair), de modo que a conduta de chamar a vítima se consubstancia em mero ato preparatório, insuscetível de punição, e não em tentativa do crime de roubo. É de se consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de caso análogo ao presente, em que praticados atos preparatórios, mas não iniciada a prática do núcleo do tipo penal
subtrair
, entendeu pela manutenção da absolvição, afastando a tese de roubo tentado. Precedentes. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto

pelo
Ministério Público Estadual
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal de Serra
(fls.
182
/
183
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/02v,
nos seguintes termos:

“
Segundo o inquérito policial anexo,
na manhã de 02 de novembro de 2018, na Rua Pio X, Bairro Praia de Carapebus, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados, tentaram subtrair, mediante grave ameaça, o veículo Renault Logan pertencente a Juliana da Silva Thomaz.

Revelam os autos que no dia dos fatos Juliana passou na casa de sua cunhada Solange Araújo Thomaz e deu a ela uma carona para o trabalho, mas antes de seguirem para o trabalho, retornaram à casa de Juliana, onde Solange ficou no carro com suas duas filhas, enquanto aguardava Juliana que entrou em casa.

Nesse momento, os denunciados, que estavam em um veículo Ford Fiesta, cor branca, placas MTM 1273 (auto de apreensão fl. 22), pararam o carro próximo e ficaram olhando para Solange que, pressentiu o roubo, saiu do carro de Juliana com as filhas e trancou o veículo.

Nesse momento, o denunciado ISMAEL, que estava na condução do veículo Ford Fiesta, determinou à Solange que fosse até eles, enquanto que o denunciado Sandro, que estava no carona, colocou a mão na cintura como se segurasse uma arma de fogo.

A vítima Solange, então, gritou por socorro, momento em que um vizinho foi até a ela e os denunciados, como não conseguiram consumar o roubo, se evadiram.

Posteriormente, companheiro da vítima e populares avistaram os denunciados e os abordaram até chegada dos Policiais Militares que haviam sido acionados e detiveram os denunciados
[...]
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Juízo da
2
ª Vara
Criminal de Serra
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência,
absolveu
o
s
apelado
s
Sandro Monteiro Costa Junior e Ismael Ribeiro Rodrigues
das sanções do
artigo 1
5
7,
§ 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal,
com fundamento no art. 386,
V
II, do Código de Processo Penal.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
196
/
190
, o
Ministério Público de primeiro grau

requer seja reconhecida a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, bem como pugna pel
a condenação
de
Sandro Monteiro Costa Junior e Ismael Ribeiro Rodrigues
nas sanções do
artigo 1
5
7,
§ 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal.

Nesse sentido, aduz o Ministério Público que a sentença absolutória teria se fundado em argumentos genéricos, bem como que foram devidamente demonstradas a autoria e materialidade delitivas, havendo prova nos autos de que os acusados tentaram roubar a vítima, de modo que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que a vítima gritou e se distanciado dos apelados.

Inicialmente, cabe destacar que o delito de
roubo circunstanciado
, previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, constitui-se na seguinte conduta:

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia,
para si ou para outrem,
mediante grave ameaça ou violência a pessoa,
ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência;

[...
]

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

[...]

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

No presente caso, imputou-se aos apelados a prática do crime acima descrito em sua modalidade tentada, que, segundo a disciplina do artigo 14, II, do Código Penal, se configura
“
quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente”
.

Pois bem.

Conforme destacado anteriormente, a douta magistrada decidiu pela
absolvição
dos apelados, consignando que não houve demonstração nos autos quanto ao início do
iter criminis,
vez que os
apelados sequer chegaram a anunciar o roubo ou fizeram menção à intenção de subtrair bens da vítima.
No que interessa, a sentença absolutória foi assim fundamentada:

“A presente ação penal tem o objetivo de apurar a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Os acusados, ao serem ouvidos em Juízo (mídia de fls. 167) negaram a prática do crime.

A vítima, ao prestar suas declarações em Juízo (mídia de fls. 167), declarou que reconheceu os acusados como sendo as pessoas que estavam no interior do automóvel e que o crime não teria se consumado pelo fato de que percebeu que seria assaltada.

As testemunhas ouvidas em Juízo, mídia de fls. 167, não presenciaram os fatos e, consequentemente, não contribuíram para a elucidação da dinâmica do ocorrido.

Ao compulsar detidamente os autos, em que pese a vítima tenha reconhecido os acusados como sendo os indivíduos que estavam no interior do veículo, entendo que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para comprovar a prática do crime e a autoria delitiva.

Nesse sentido, verifico que a peça acusatória sequer narra qual teria sido o crime efetivamente praticado pelos réus, pois não se extrai dela quais atos eles praticaram que demonstrasse o início do
iter criminis
.

O que se depreende dos autos é que a vítima estava dentro do carro quando percebeu a aproximação dos acusados, momento em que teria pressentido o roubo e, por tal razão, saiu do carro. Nessa oportunidade, um dos acusados chamou a vítima, enquanto o outro, segundo a percepção da vítima, estava com a mão na cintura, o que fez com que imaginasse que ele estivesse armado.

Diante dessa situação, gritou por socorro, quando uma vizinho apareceu e os réus foram embora no veículo em que estavam.

Portanto, por mais que os acusados efetivamente fossem roubar a vítima,
tal fato não chegou a se iniciar, não podendo se falar em percurso do
iter criminis
, pois os acusados sequer chegaram a anunciar o assalto ou a fazer menção sobre a intenção de subtrair bens da vítima.

Diante disso, entendo que não existe prova suficiente nos autos para ensejar a condenação dos acusados, impondo a absolvição”.

Assentadas essas premissas, tem-se que, ao contrário do alegado pelo Ministério Público, a sentença não se fundou em argumentos genéricos, tendo exposto, fundamentadamente e de acordo com o caso em análise, a razão pela qual decidiu pela absolvição dos apelados, e
stando o referido
decisum
em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88.

Ademais, salienta-se que
“fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento pretoriano, "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas."
(AgInt nos EDCL no RESP 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022)” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.115.059; Proc. 2022/0121692-1; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 22/06/2023).

Assim sendo, afasto a alegação de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Prosseguindo,
após analisar com minúcia e atenção a prova produzida nos autos, entendo que não merece prosperar a tese condenatória trazida pelo
Parquet.
Explico.

Conforme visto, o Ministério Público argumenta que a autoria e materialidade do delito em questão estariam evidenciadas “
pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito à f
l
. 03,
Boletim Unificado às f
l
s. 24/29, e em especial os depoimentos prestados pelas testemunhas que afirmaram em sede policial bem como em juízo a prática delituosa imputada na denúncia, sem prejuízo dos demais documentos acostados aos autos”,
salientando que
os acusados tentaram roubar a vítima, de modo que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que a vítima gritou e se distanciado dos apelados.

Por sua vez, a douta Procuradoria de Justiça consignou que
“não há o que se discutir, uma vez que sobejam elementos para a condenação dos apelados, precipuamente considerando o depoimento seguro da vítima, corroborado pelas testemunhas em sede judicial, o qual assume especial relevância os crimes dessa matriz, sobretudo se considerarmos que o único interesse da mesma é apontar o verdadeiro culpado”.

Ocorre que, em que pese não se desconheça a relevância do relato da vítima em crimes patrimoniais,
no presente caso a discussão que deve ser estabelecida é se as condutas narradas pela vítima seriam suficientes a evidenciar que os apelados de fato iniciaram a prática do crime de roubo, ainda que em sua modalidade tentada, ou se seriam apenas atos preparatórios impuníveis,
conforme reconhecido pela sentença absolutória.

Assim delimitada a questão controvertida no presente feito, passo a analisar a prova constante nos autos.

Nesse particular, a vítima Solange de Araújo Thomaz, ao prestar declarações na esfera policial (fl. 09), consignou que, enquanto aguardava dentro do carro com suas filhas, percebeu um carro com duas pessoas estranhas, razão pela qual saiu do carro em que estava e fechou a porta. Narra que foi chamada pelo motorista, que teria dito “vem”, tendo a pessoa que estava no carona colocado a mão na cintura, de modo que entendeu se tratar de uma ameaça. Aduz que gritou, pois
acreditou que seria assaltada
, tendo os dois acusados se evadido do local. Vejamos:

“QUE a declarante estava em sua residência e sua cunhada passou de carro para a declarante ir trabalhar; QUE após foram até a residência de sua cunhada; QUE no veiculo estava a declarante, sua cunhada e as duas filhas gêmeas da declarante; QUE ao chegar na casa de sua cunhada, Juliana da Silva Tomaz, RG 1747908/ES, que desceu do veículo e entrou em sua residência para pegar um documento; QUE a declarante ficou no veículo esperando; QUE a chave do veículo fico na ignição; QUE a declarante relata que viu duas pessoas estranhas em um veículo, Ford/Fista e saiu do veículo e fechou a porta;
QUE a declarante relata que o Motorista o veículo ordenou a declarante, falando ‘VEM’, que o motorista estava de camisa e boné; e o outro suspeito ficou estava no carona com a mão na cintura, que a declarante viu como uma ameaça, QUE esse suspeito estava de cordão, sem camisa, e com. um machucado na boca; QUE a declarante não viu nenhuma arma, mais achou que iria ser assaltada, e gritou;
QUE nesse momento um vizinho estava saindo de casa, e vei até a declarante, momento em que os assaltantes aceleraram o veículo e foram embora; QUE a declarante ligou para seu marido; QUE enquanto a declarante estava ligando, os suspeitos passaram novamente, em frente a residência e olharam para a declarante e fugiram do local; QUE a declarante ficou com mais medo ainda; QUE logo seu marido chegou, e o marido da declarante foi atrás do veículo dos suspeitos e acionaram a polícia militar [...]”.

Em juízo (
mídia de fls. 167)
, a vítima narrou que
eles não chegaram a pedir nada e só mandaram
que ela
se aproxima
sse
.
Confira-se:

“[...] que não sabe dizer se eles estavam com arma de fogo; que estava no momento em que eles foram detidos; que não chegaram a levar nenhum objeto;
que não chegaram a pedir nada,

só mandaram a declarante se aproximar, quando a declarante se distanciou do carro; que não chegou perto deles;
que eles saíram, pois chegou um senhor e a sua cunhada; que deram uma volta no quarteirão; que não sabe se acabou a gasolina ou se deu defeito, mas eles estavam com o carro parado; que o marido da declarante chegou ao local e chamou a polícia; [...] que eles ficaram sentados esperando; [...] que eles estavam muito embriagados [...]”.

Dessa forma, embora a palavra da vítima tanto em sede policial quanto em juízo tenha sido harmônica no sentido de reconhecer os apelados como os indivíduos que pararam o carro e ordenaram que ela se aproximasse, certo é que em nenhum momento narrou que eles teriam anunciado o roubo ou iniciado a subtração de pertences, de modo que sequer é possível ter certeza se de fato o intento dos apelados seria o de roubar a vítima ou, eventualmente, qual objeto pretendiam roubar.

Em verdade, a própria vítima narrou na esfera policial que gritou, uma vez que acreditou que
seria assaltada,
momento em que os apelados saíram do local.

Assim, mesmo que o intento dos apelados fosse o de roubar a vítima, não foram iniciados quaisquer atos executórios para a prática do crime em questão, especialmente o núcleo do tipo penal (subtrair), de modo que reputo que a conduta de chamar a vítima se consubstancia em mero ato preparatório, insuscetível de punição, e não em tentativa do crime de roubo.

É de se consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de caso análogo ao presente, em que praticados atos preparatórios, mas não iniciada a prática do núcleo do tipo penal
subtrair
, entendeu pela manutenção da absolvição, afastando a tese de roubo tentado. Confira-se:

PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TENTATIVA. TEORIA OBJETIVO-FORMAL. INÍCIO DA PRÁTICA DO NÚCLEO DO TIPO. NECESSIDADE. QUEBRA DE CADEADO E FECHADURA DA CASA DA VÍTIMA. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL ADMITIDO, PORÉM IMPROVIDO.
1. A despeito da vagueza do art. 14, II, do CP, e da controvérsia doutrinária sobre a matéria, aplica-se o mesmo raciocínio já desenvolvido pela Terceira Seção deste Tribunal (CC 56.209/MA), por meio do qual se deduz a adoção da teoria objetivo-formal para a separação entre atos preparatórios e atos de execução, exigindo-se para a configuração da tentativa que haja início da prática do núcleo do tipo penal.
2. O rompimento de cadeado e a destruição de fechadura de portas da casa da vítima, com o intuito de, mediante uso de arma de fogo, efetuar subtração patrimonial da residência, configuram meros atos preparatórios que impedem a condenação por tentativa de roubo circunstanciado. 3. Agravo conhecido, para admitir o recurso especial, mas negando-lhe provimento. (AREsp n. 974.254/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021).

No mesmo sentido tem caminhado a jurisprudência dos Tribunais Pátrios. Vejamos:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACOLHIDA. TENTATIVA. TEORIA OBJETIVO-FORMAL. INÍCIO DA PRÁTICA DO NÚCLEO DO TIPO. INOCORRÊNCIA. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. 1. A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp 974.254-TO, firmou entendimento no sentido de que, adotando-se a teoria objetivo-formal, o rompimento de cadeado e destruição de fechadura da porta da casa da vítima, com o intuito de, mediante uso de arma de fogo, efetuar subtração patrimonial da residência, configuram meros atos

preparatórios

que impedem a condenação por tentativa

de roubo

circunstanciado (Informativo nº 711)
2. Segundo a teoria objetivo-formal, formulada por Beling, somente poderíamos falar em tentativa

quando o agente já tivesse praticado a conduta descrita no núcleo do tipo penal. Tudo o que antecede a esse momento é considerado como ato preparatório.
3. As condutas de se dirigir ao estabelecimento comercial, observar o local e se aproximar da porta correspondem a atos

preparatórios

impuníveis, porquanto não iniciam o núcleo do verbo subtrair disposto no
art. 155 do Código Penal
.
In casu
, considerando-se que as condutas do acusado caracterizam meros atos

preparatórios

do crime de furto, a absolvição é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida.
(TJDF; APR 07009.09-60.2022.8.07.0001; 175.4517; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 06/09/2023; Publ. PJe 19/09/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (
ART. 157, § 2º, II DO CP
) E CORRUPÇÃO DE MENOR (
ART. 244-B DO ECA
) EM CONCURSO MATERIAL (
ART. 69 DO CP
). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -1.1. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DO CRIME. CONDUTA ATÍPICA. 1.2. ABRANDAMENTO DAS PENAS E INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECRUDESCIMENTO DA PENA E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. EXAME DOS PEDIDOS PREJUDICADOS PELA ABSOLVIÇÃO. 3. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO E MINISTERIAL DESPROVIDO. DISSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. 1. A presunção de que a posse de arma branca por um dos agentes redundaria na prática de um crime de roubo

não autoriza uma condenação por tentativa

de roubo

circunstanciado e, via de consequência, por corrupção de menor, uma vez,
que em nenhum momento os envolvidos anunciaram o assalto ou iniciaram a subtração dos pertences da vítima.
- A prática apenas dos atos

preparatórios

do crime contra o patrimônio, torna impossível a manutenção da condenação do apelante por tentativa

de roubo

circunstanciado e de corrupção de menor. 2. Provido o pleito absolutório, resta prejudicado o exame do apelo ministerial em que se buscava a retificação dos cálculos dosimétricos, bem como, dos demais pedidos da defesa.
(TJMT; ACr 0007771-44.2017.8.11.0004; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg 15/02/2023; DJMT 07/03/2023).

Com base no exposto, evidencia-se que as condutas imputadas aos apelados não se amoldam ao tipo penal do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, sendo o caso de manutenção de sua absolvição, com espeque no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público
,
mantendo-se a absolvição dos apelados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)